Tribunal: TJSP
Processo: 1037325-03.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão - Ocorrência. Inversão dos ônus de sucumbência, ante a reforma da r. sentença e procedência da ação. Requeridas que devem arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 para cada. EMBARGOS ACOLHIDOS.